Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EXECESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESMEMBRAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INDEVIDA. DESPROVIMENTO.
1. O mero desmembramento do cumprimento de sentença para evitar tumulto processual não importa sucumbência do exequente, nem possibilita a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.